Tribunal: TJDFT
Processo: 0713689-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória e para excluir os reajustes aplicados ao prêmio de seguro de vida contratado por DIVINO ANTÔNIO DA SILVA. Na origem, o agravado ajuizou ação em que pretende a revisão do prêmio de seguro de vida, ao argumento de que a seguradora estaria praticando reajuste abusivo em razão de sua faixa etária. A decisão objurgada concedeu tutela provisória parcial e para determinar que as parcelas mensais do seguro fossem limitadas a R$817,54 (oitocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), valor praticado em março de 2019, bem como suspendeu qualquer reajuste no decorrer da demanda. A agravante sustentou que, em 29/02/2016, encampou apólice de seguro de vida anteriormente contratada pelo agravado e junto à seguradora em que o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A figurava como estipulante. Posteriormente, em 29/02/2017, após minuciosa negociação entre as partes, aquela apólice foi descontinuada e uma nova foi contratada, em razão de resultados deficitários do contrato anterior. O novo contrato previu reajuste mensal do prêmio em 2,23% durante o período de 36 (trinta e seis) meses, como forma de corrigir o desequilíbrio e preservar o interesse de todo o grupo. O agravado teve plenas condições de conhecer previamente as regras de readequação do prêmio, de sorte que as regras estipuladas estariam de acordo com a regulamentação da SUSEP e não configurariam qualquer conduta abusiva. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 16324977. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória e para rever cláusula de reajuste de prêmio em contrato de seguro de vida. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A mesma decisão foi objeto do agravo de instrumento no. 0710882-13.2020.8.07.0000, por meio do qual a parte autora/segurado pretendeu a concessão da tutela provisória em maior extensão. Peço vênia para transcrever a fundamentação já exposta naquele outro recurso, quando indeferi o pedido de tutela provisória, dada sua adequação também para este pedido de efeito suspensivo: “A agravante sustentou que o reajuste do prêmio de seguro de vida em razão da faixa etária seria abusivo. Em apoio a sua argumentação alegou que: ‘A jurisprudência de nossos Tribunais é farta ao declarar que a cláusula que prevê aumentos abusivo na relação de consumo é nula, sendo passível de revisão pelo Poder Judiciário em busca da manutenção do equilíbrio contratual. Esse entendimento aplica-se ao caso em tela, onde há inegável relação de consumo entre as partes, devendo ainda ser aplicado analogicamente ao contrato de seguro de vida as disposições e as jurisprudências aplicáveis aos contratos de planos de saúde, inclusive o Estatuto do Idoso, que em seu artigo 15, §3o, veda categoricamente a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade’ (grifei). Em que pese a afirmação de a cláusula de reajuste por implemento de idade seria “totalmente genérica”, seu conteúdo é claro acerca do incremento do prêmio por faixa etária: ‘5. CAPITAIS SEGURADOS E CUSTOS MENSAIS Os capitais segurados serão fixados em função da idade do Proponente de acordo com as faixas etárias constantes das Tabelas de Vendas vigentes. Igual critério será adotado para a fixação e cálculos dos custos do seguro contratado. Ficam assegurados, entretanto os valores dos capitais originalmente contratados, atualizados monetariamente de forma opcional, mesmo que estes valores ultrapassem os capitais máximos das Tabelas correspondentes a nova faixa etária.’ Neste juízo preliminar, a previsão contratual atenderia ao dever de informação ao especificar a possibilidade do reajuste por implemento de idade. Quanto à alegada abusividade da cláusula contratual, há que se consignar que a tese defendida pelo recorrente realmente já foi acolhida pela jurisprudência, utilizando-se da analogia com o regramento dos planos de saúde. Contudo, o contrato de seguro de vida e o de plano de saúde são absolutamente diversos em sua natureza e objeto. Enquanto o plano de saúde tem por finalidade propiciar meios e recursos para tratamentos médicos do contratante e beneficiários, portanto sensível à garantia da dignidade de pessoa, o seguro de vida tem natureza estritamente patrimonial, à medida que objetiva indenizar os beneficiários (ou dependentes) do contratante, por eventuais perdas de renda decorrentes de seu falecimento. Da mesma forma, no plano de saúde se utiliza de cálculos atuariais para estimar a sinistralidade, de sorte que contratantes mais jovens, que supostamente utilizam menos os serviços, compensariam a maior utilização pelos mais idosos. Esta relação é inexistente no seguro de vida, cujo prêmio é calculado pela estimativa de risco que, naturalmente, se eleva com o adiantar da idade do segurado. Atento a estas distinções, o Superior Tribunal de Justiça tem revisto seu entendimento que antes admitia a analogia ora perseguida. Neste sentido, colhe-se o recente acórdão da Terceira Turma daquele sodalício, relatado pelo eminente Min. Paulo de Tarso Sanseverino: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE APÓLICE EXTINTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REAJUSTE PARA A FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 59 ANOS DE IDADE. ANALOGIA COM LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL DO SEGURO DE VIDA. DISTINÇÃO COM O CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA. CABIMENTO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA. 1. Controvérsia acerca da validade de cláusula de reajuste do prêmio por faixa etária em contrato de seguro de vida em grupo. 2. Ausência de interesse recursal no que tange à alegação de prescrição ânua da pretensão de restabelecimento da apólice extinta, tendo sido essa pretensão rejeitada expressamente pelo Tribunal de origem. 3. Sinistralidade acentuadamente elevada de segurados idosos, em virtude dos efeitos naturais do envelhecimento da população. Doutrina sobre o tema. 4. Existência de norma legal (art. 15 da Lei 9.656/1998) impondo às operadoras de plano/seguro saúde o dever de compensar esse "desvio de risco" dos segurados idosos mediante a pulverização dos custos entre os assistidos mais jovens de modo a manter o valor do prêmio do seguro saúde dos segurados idosos em montante aquém do que seria devido na proporção da respectiva sinistralidade. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de proteção da dignidade da pessoa idosa no âmbito da assistência privada à saúde. 6. Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde. 7. Distinção impeditiva da aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida. 8. Ressalva dos contratos de seguro de vida que estabeleçam alguma forma de compensação do "desvio de risco", como a formação de reserva técnica para essa finalidade. 9. Julgado recente da QUARTA TURMA nesse sentido. 10. Revisão da jurisprudência da TERCEIRA TURMA. 11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1816750/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) Por sua clareza e pertinência, peço vênia para transcrever em parte o fundamento do voto condutor: “Deveras, a analogia com a Lei dos Planos de Saúde não parece adequada para a hipótese dos seguros de vida, porque o direito assistência à saúde encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, ao passo que o direito à indenização do seguro de vida não extrapola, em regra, a esfera patrimonial dos beneficiários desse contrato. Cabe deixar claro aqui a distinção entre a perda da vida pelo segurado (sinistro), e o pagamento do capital segurado aos beneficiários (indenização), para se afastar, de plano, a tentativa de se estabelecer uma analogia com base na proximidade entre o direito à vida e o direito à assistência à saúde. Com efeito, o seguro de vida, ao contrário do que a sua denominação possa sugerir, não protege a vida, mas o patrimônio mediante o pagamento de uma indenização à família. Ainda que se considere, em seguro de vida, a cobertura do evento invalidez permanente, hipótese em que o capital segurado é destinado ao próprio segurado, não se identifica, à primeira vista, o fundamento dignidade da pessoa humana, como no caso da assistência à saúde. A dignidade da pessoa inválida é assegurada, em primeiro plano, pela assistência social e pela previdência social, em segundo plano, pela previdência privada, de modo que o seguro de vida seria apenas um plus em relação a estes outros instrumentos de proteção da sua dignidade. Feitas essas distinções, que, a meu ver, impedem a analogia entre o seguro saúde e o seguro de vida, não se encontra no ordenamento jurídico norma que justifique uma declaração de abusividade da cláusula contratual que estatua prêmios mais elevados para segurados idosos, como forma de compensar o desvio de risco observado nesse subgrupo de segurados. Como já aludido, as seguradoras se utilizam de variados instrumentos de gestão de risco de modo que a escolha de uma ou outra técnica se insere no âmbito da liberdade contratual, a menos que exista norma em sentido contrário, como o art. 15 da Lei 9.656/1998, para os planos/seguros de Saúde. Não havendo norma semelhante no âmbito dos seguros de vida, nada obsta a que as seguradoras estabeleçam em seus contratos uma cláusula de reajuste por faixa etária, cobrando um prêmio maior dos segurados idosos, para compensar o desvio de risco verificado nessa classe de segurados. Uma vez eleita essa forma de gestão de risco, eventual revisão da cláusula para simplesmente eliminar o reajuste da faixa etária dos idosos abalaria significativamente o equilíbrio financeiro do contrato de seguro de vida, pois todo o desvio de risco dos idosos passaria a ser suportado pelo fundo mútuo, sem nenhuma compensação no valor do prêmio.” Feitas essas considerações, por não vislumbrar ab initio litis a plausibilidade do direito, afasto a possibilidade de concessão monocrática antecipação da tutela recursal, para remeter a análise à compreensão definitiva do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.” A pretensão do segurado, ora agravado, tem por fundamento principal a suposta abusividade do reajuste do prêmio de seguro de vida e em razão do implemento de idade. Invocou, em seu favor, a tese consolidada quando a discussão envolve planos de saúde. Mas como exaustivamente exposto acima, trata-se de contratos de natureza distinta, de maneira que, no seguro de vida, o avanço da idade do segurado implica em incremento de risco e, em tese, justificaria a elevação do prêmio. Declinadas as razões porque se conclui pela plausibilidade do direito, o risco de dano para a agravante exsurge da própria assunção de risco desproporcional ao prêmio a ser pago segundo estabelecido na decisão agravada, e em contrariedade ao estipulado no contrato. Ademais, não há risco de irreversibilidade caso o agravado obtenha êxito ao final do processo, posto que eventual valor cobrado a maior poderá ser restituído, seja diretamente, ou por compensação nas parcelas futuras. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento este recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Proceda-se a vinculação deste agravo ao de no. 0710882-13.2020.8.07.0000, para que tenham tramitação conjunta, para evitar decisões conflitantes. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator